Tribunal: TJSP
Processo: 2076753-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076753-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
RAFAEL MARIM SEGURA JUNIOR e Impetrante GISELE APARECIDA DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076753-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 14.496 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2076753-66.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juízo de Origem: V. Exec. Crim. 1014035-68.2020.8.26.0576 (Exec.
983.316)
Impetrante: GISELE APARECIDA DE GODOY
Paciente: RAFAEL MARIM SEGURA JUNIOR
A advogada Gisele Aparecida de Godoy
impetra este habeas corpus, com pedido liminar, em favor de RAFAEL
MARIM SEGURA JUNIOR, alegando a ocorrência de ilegal
constrangimento.
Afirma
a
impetrante
que
requereu
a
antecipação de progressão ao regime aberto ou a concessão da prisão
domiciliar, tudo em face da decretada pandemia pelo novo
coronavírus, invocando a aplicação do disposto na Recomendação no
62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, o que
restou indeferido pelo MM. Juízo a quo.
Consigna que no momento presente não está
assegurado ao paciente sua integridade física, pois em face da
conhecida superlotação carcerária e as precárias condições de higiene
o risco de contagio pelo Covid-19 é iminente, não podendo, desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076753-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
forma, permanecer onde está, para a salvaguarda de seu direito à vida
e à saúde, ainda mais sendo ele portador de HIV e diabetes, pugnando,
assim, a concessão de algum dos benefícios.
A liminar foi indeferida por esta relatoria (fls.
33/34), vindo aos autos informações da autoridade apontada como
coatora (fls. 37/38).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem ou, se conhecida, pela
sua denegação (fls. 43/46).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o paciente cumpre pena
referente a 02 (duas) execuções, com início de cumprimento de pena
em 13.09.2009 e término de cumprimento previsto para 20.02.2035 (fls.
32/33 dos autos de origem).
Consta, ainda, que a defesa do paciente
postulou a prisão domiciliar, em razão da pandemia de Covid-19,
tendo o MM. Juízo a quo indeferido o pedido, nos seguintes termos:
“O ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ em que
se baseia a pretendida antecipação de progressão de
regime é apenas uma recomendação, que, como tal, não
vincula nenhum juízo, que sempre poderá adotar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076753-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
entendimento diverso do que estiver nele sugerido,
conforme sejam as circunstâncias de cada caso
concreto, sendo importante frisar, também, que a
Recomendação no 62 foi editada, especificamente no que
concerne às medidas pertinentes aos juízos de execução
criminal, a partir de um diagnóstico geral do sistema
prisional nacional, que apresenta um quadro notório de
precariedades bem distante da realidade paulista como
um todo e da realidade do noroeste paulista em
particular, pois os estabelecimentos prisionais sujeitos à
jurisdição desta Vara de Execuções Criminais de São
José do Rio Preto contam com boa estrutura e
adequadas
condições
de
higiene,
dispondo
de
profissionais e equipamentos da área de saúde e espaço
disponível para a eventual necessidade de isolamento de
presos que venham a ser contaminados, estando em
condições, ao menos num primeiro momento, de lidar
com a pandemia da Covid-19, não se vislumbrando,
destarte, a necessidade da adoção da medida pretendida
como forma de reduzir riscos epidemiológicos. Assim,
não há como ignorar que o sentenciado ainda não
cumpriu o lapso temporal para fazer jus à progressão,
conforme cálculo de penas de fls. 32/33. Ante do
exposto, INDEFIRO o pedido de progressão ao
REGIME ABERTO/PRISÃO DOMICILIAR formulado
pelo sentenciado RAFAEL MARIM SEGURA JÚNIOR.”
[sic] (fls. 30/31)
De fato, o pleito de prisão domiciliar, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076753-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da pandemia de Covid-19, não pode ser atendido.
Sabe-se que, atento ao momento atual, o
Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, estabelecendo medidas que visam prevenir a
propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 , no âmbito
dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Ocorre que o grupo de risco para infecção
pelo novo coronavírus compreende pessoas idosas, gestantes e com doenças
crônicas, imunodepressoras,
respiratórias
e
outras comorbidades preexistentes
que
possam
conduzir
a
um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio e, em tais
situações, é que se observa a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020,
do Conselho Nacional de Justiça, que visa garantir a proteção a esse
especial grupo.
Entretanto, a pretendida prisão domiciliar deve
ser analisada na particularidade de cada caso para se poder aferir a
imprescindibilidade da medida.
No presente caso, apesar de ter o paciente
demonstrado ser portador de HIV e tomar medicamento de uso
contínuo (fls. 21), não há notícia nos autos de que ele não esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076753-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
recebendo o tratamento adequado.
Conforme
o
relatório
da
Secretaria
da
Administração Penitenciária, o “reeducando mantém acompanhamento
médico especializado, já tendo sido encaminhado por esta unidade
prisional para exames e consultas nas datas de; 27/11/2018, 24/05/2019,
30/07/2019, 06/09/2019, 22/10/2019, 14/11/2019, 17/12/2019, 11/02/2020
e 07/02/2020. Recebe mensalmente seus antiretrovirais que são
disponibilizados
pela
farmácia
Complexo
de
doenças
Crônicas
Transmissíveis” (fls. 21) [sic].
Além disso, consta do referido relatório que “A
equipe de enfermagem desta unidade prisional segue o acompanhamento
do privado de liberdade fornecendo as medicações prescritas, aferição de
sinais vitais, orientações e agendamentos de exames e retornos. Caso seja
necessário atendimento médico de urgência e emergência o privado de
liberdade será encaminhado para serviço de referência, no caso Hospital
de Base de São José do Rio Preto- SP.” [sic] (fls. 21).
Assim, como bem destacou o Ilustre Preopinante
em seu parecer, “inexiste provas de que o estabelecimento prisional não
conta com equipe de saúde, ou que lhe faltem os cuidados necessários à
manutenção de sua saúde (art. 4o, II, b)” [sic] (fls. 45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076753-66.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Registre-se que, quanto à alegação de o paciente
também ser portador de diabetes, os documentos juntados aos autos não
são aptos a demonstrar a atual situação da saúde do paciente, uma vez
que tais exames foram realizados no ano de 2008 (fls. 14, 16 e 19).
Portanto, agiu corretamente o MM. Juízo de
Primeira Instância ao indeferir, em decisão fundamentada, os pedidos
do paciente, eis que ele não faz jus às pleiteadas benesses.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator